Tribunal: TJES
Processo: 5001181-02.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001181-02.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMILE VERDAN RIBEIRO
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico em face do acórdão, que, embora tenha analisado o mérito, incorreu em manifesta contradição entre sua fundamentação e seu dispositivo no que tange ao valor da condenação por danos morais.

2. A parte embargante alega que a fundamentação do voto e a Ementa fixaram a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , enquanto o dispositivo estabeleceu, de forma contraditória, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A petição de embargos requer a correção do vício, alegando que o valor de R$ 10.000,00 decorre de mero erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se se o acórdão impugnado incorreu em contradição sanável, nos termos do art. 1.022 do CPC , justificando a retificação da decisão para esclarecer o valor correto da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovado que a fundamentação e a ementa do acórdão apontam a condenação de R$ 5.000,00, enquanto o dispositivo ordena o pagamento de R$ 10.000,00 , resta evidenciada a contradição alegada.

4.1. Conforme a petição de embargos, o valor de R$ 10.000,00 constante no dispositivo pode ser considerado um erro material, pois toda a construção argumentativa do voto vencedor foi pautada na fixação da indenização em R$ 5.000,00.

4.2. Tal divergência gera incerteza jurídica sobre o real alcance da condenação, tornando o cumprimento da decisão inexequível e passível de execução de valor indevido.

4.3. Assim, os embargos merecem acolhimento para sanar o vício e alinhar o dispositivo à fundamentação da decisão.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, acolhidos, para sanar a contradição existente entre a Ementa/fundamentação e o dispositivo do acórdão, esclarecendo que o valor correto da condenação a título de danos morais é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001181-02.2024.8.08.0069

EMBARGANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADO: KAMILE VERDAN RIBEIRO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico em face do acórdão, que, embora tenha analisado o mérito, incorreu em manifesta contradição entre sua fundamentação e seu dispositivo no que tange ao valor da condenação por danos morais.

2. A parte embargante alega que a fundamentação do voto e a Ementa fixaram a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , enquanto o dispositivo estabeleceu, de forma contraditória, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A petição de embargos requer a correção do vício, alegando que o valor de R$ 10.000,00 decorre de mero erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se se o acórdão impugnado incorreu em contradição sanável, nos termos do art. 1.022 do CPC , justificando a retificação da decisão para esclarecer o valor correto da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovado que a fundamentação e a ementa do acórdão apontam a condenação de R$ 5.000,00, enquanto o dispositivo ordena o pagamento de R$ 10.000,00 , resta evidenciada a contradição alegada.

4.1. Conforme a petição de embargos, o valor de R$ 10.000,00 constante no dispositivo pode ser considerado um erro material, pois toda a construção argumentativa do voto vencedor foi pautada na fixação da indenização em R$ 5.000,00.

4.2. Tal divergência gera incerteza jurídica sobre o real alcance da condenação, tornando o cumprimento da decisão inexequível e passível de execução de valor indevido.

4.3. Assim, os embargos merecem acolhimento para sanar o vício e alinhar o dispositivo à fundamentação da decisão.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, acolhidos, para sanar a contradição existente entre a Ementa/fundamentação e o dispositivo do acórdão, esclarecendo que o valor correto da condenação a título de danos morais é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022;

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 14257181) que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto.

A embargante alega divergência interna no decisum embargado, uma vez que a sentença de primeiro grau condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, contudo, ao fundamentar sua decisão, o Relator constou em dispositivo que a indenização por danos morais havia sido fixada no valor de R$ 10.000,00. Essa divergência gerou incerteza jurídica e a impossibilidade de cumprir a decisão em seus termos atuais.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Ao analisar os autos, constata-se que o acórdão lançado, efetivamente apresenta erro material, na medida em que sua fundamentação se refere a indenização por danos morais foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a gravidade dos fatos somada ao prejuízo sofrido pela Recorrente.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Desse modo, compreendo que se trata de erro material. Efetivamente, houve um equívoco na descrição da parte dispositiva do relatório no Acórdão proferido, em comparação com os fundamentos apresentados pelo Relator, que passo a corrigi-lo:

ONDE SE LÊ
:

Ademais, condeno as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento), e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde o evento danoso.

LEIA-SE:

Ademais, condeno as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento), e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde o evento danoso.

Assim, impõe-se a retificação para para sanar a contradição indicada correspondente ao julgamento do recurso inominado interposto pela KAMILE VERDAN RIBEIRO.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos,
DANDO-LHES PROVIMENTO
, apenas para corrigir o erro material, conforme fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)